Tribunal: TJES
Processo: 5010392-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010392-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THALITA CAPUCHO JORGE

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO.
ADIANTAMENTO DE VOO.
READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada contra companhia aérea, condenando a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 125,00, decorrente de gasto com hospedagem, em razão de alteração do horário de voo contratado. O pleito recursal visa à reforma da sentença para reconhecimento de danos morais, em razão da antecipação do horário do voo e da ausência de suporte adequado por parte da empresa aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a alteração unilateral do horário de voo, com reacomodação da passageira em novo voo no mesmo dia e ausência de prejuízo concreto à finalidade da viagem, configura situação apta a ensejar a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para configuração de dano moral em transporte aéreo, a demonstração de abalo relevante, que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente o inadimplemento contratual isolado.

4.
A autora foi reacomodada em voo antecipado no mesmo dia da viagem originalmente contratada, com tempo hábil para comparecimento à prova de concurso público, não havendo comprovação de perda do certame ou outro prejuízo objetivo relevante.

5.
A companhia aérea adotou providências mínimas de reacomodação da passageira, não se evidenciando omissão grave ou ausência total de assistência.

6.
A antecipação do voo, quando informada com antecedência razoável e sem comprometimento da finalidade da viagem, não configura, por si, violação ao direito do consumidor capaz de gerar dano moral.

7.
A condenação por danos morais, na hipótese dos autos, representaria afronta ao princípio da reparação integral, por ensejar enriquecimento indevido ante a inexistência de dano extrapatrimonial comprovado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alteração unilateral do horário de voo, com reacomodação da passageira no mesmo dia e ausência de frustração do objetivo da viagem, não configura, por si só, violação ao direito do consumidor apta a ensejar indenização por danos morais.

2. O reconhecimento do dano moral em contratos de transporte aéreo exige a demonstração de abalo relevante, que ultrapasse o mero desconforto ou transtorno da rotina.

3. A condenação por danos morais deve observar o princípio da reparação integral, sendo vedado o enriquecimento sem causa da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14, §1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.729.743/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 17.03.2025, DJe 20.03.2025; TJSP, AC nº 1072237-77.2021.8.26.0002, Rel. Des. Ernani Desco Filho, j. 25.03.2024, DJESP 02.04.2024; TJMS, AC nº 0812019-89.2023.8.12.0001, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, j. 12.03.2024; TJSP, AC nº 1007540-35.2022.8.26.0609, Relª Desª Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 22.02.2024, DJESP 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
THALITA CAPUCHO JORGE
em face da r. sentença do evento 13821935, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “
para CONDENAR a ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais no montante de R$125,00 (cento e vinte e cinco reais), acrescido de correção monetária a contar do pagamento realizado, pelo INPC/IBGE, e de juros de mora a contar da citação, devendo o valor, a partir desta data, ser acrescidos apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora
”.

Outrossim, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, incumbindo 30% (trinta por cento) à autora e 70% (setenta por cento) à ré.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13821936, a apelante

alega, em síntese, que: (I) houve violação à Resolução nº 400 da ANAC, diante da alteração unilateral do voo originalmente contratado para data posterior à realização da prova de concurso, sem justificativa plausível e sem assistência adequada; (II) a sentença desconsiderou os transtornos sofridos pela consumidora, que teve que buscar solução emergencial, embarcando em outro voo de madrugada e arcando com hospedagem adicional; (III) a situação extrapola o mero aborrecimento cotidiano, representando ameaça concreta à realização de prova de concurso público, ensejando abalo emocional e frustração; (IV) a alteração do voo, somada à ausência de suporte da companhia aérea, caracteriza falha grave e exige reparação moral, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial; (V) a indenização por danos morais é imprescindível tanto para compensar a parte quanto para desestimular a reiteração da conduta ilícita pela companhia aérea.

A autora, ora apelante, alegou na exordial que adquiriu passagem aérea para comparecimento a concurso público a ser realizado no Estado do Amapá, com embarque inicialmente programado para o dia 14.01.2022, às 19h35min, saindo de Vitória/ES com destino a Macapá/AP. Entretanto, ao verificar alteração unilateral da malha aérea promovida pela companhia aérea, deparou-se com a realocação do voo para o horário de 05h25min do mesmo dia, o que lhe causou desconforto e insegurança quanto à logística da viagem e à sua participação no certame.

Segundo afirma, o fato gerou prejuízo moral, porquanto a obrigou a readequar a programação, deslocando-se ao aeroporto em horário diverso do contratado, arcando com custo adicional de hospedagem e se submetendo a desgaste emocional diante do risco de perda da prova. Aduz que houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo, em manifesta afronta ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente ao seu art. 14, §1º.

A sentença vergastada concluiu pela ausência de configuração de dano moral indenizável, considerando, com apoio na prova documental dos autos, que a autora foi realocada em voo no mesmo dia, ainda que em horário diverso do originalmente contratado. A antecipação do voo não gerou, em momento algum, impedimento concreto ou efetiva frustração quanto à participação da apelante no concurso público, que se constituiu no núcleo de sua argumentação.

A controvérsia recursal diz respeito à pretensão indenizatória deduzida, centrando-se no pleito de condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, além dos já reconhecidos danos materiais fixados na sentença em R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), valor este correspondente a uma diária de hotel despendida pela autora.

Contudo, não merece prosperar a irresignação manifestada pela recorrente.

Ressalte-se, desde logo, que o reconhecimento do dano moral no contexto da aviação civil, exige o exame atento das peculiaridades do caso concreto, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo imprescindível que o abalo extrapatrimonial ultrapasse o limite do mero aborrecimento cotidiano, devendo ser demonstrada a existência de um sofrimento relevante, dotado de gravidade e desdobramento no patrimônio moral do indivíduo, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS, CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SÚMULAS N. 83/STJ E 7 STJ.
O mero inadimplemento contratual, que resulta no cancelamento de voo, por si só não gera dano moral ao consumidor, o que deve ser aferido a partir das peculiaridades do caso concreto.
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.729.743/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

No presente caso, não se verifica nenhum impedimento concreto à realização do compromisso da parte autora. Muito pelo contrário: a antecipação do voo lhe garantiu maior margem temporal para chegada ao destino, ainda que em condição desconfortável. Ressalte-se, ademais, que a apelante sequer demonstrou de forma cabal a efetiva perda de qualquer fase do concurso público ou outro prejuízo objetivo além do incômodo e dos custos materiais já reconhecidos judicialmente.

Além disso, os autos revelam que a companhia aérea empreendeu esforços de reacomodação da passageira, promovendo a realocação da viagem em novo voo no mesmo dia e arcando com o custeio das despesas decorrentes do ajuste.

Não bastasse isso, é importante destacar que a antecipação do voo, por si só, quando informada com antecedência razoável e acompanhada de medidas de assistência, não configura violação aos direitos do consumidor, desde que preservada a finalidade do deslocamento. Nesse ponto, cabe lembrar que o mero desconforto não dá ensejo à compensação pecuniária de cunho moral, notadamente quando ausente qualquer gravidade objetiva.

Logo, ausente qualquer evidência de angústia relevante, humilhação ou sofrimento que extrapole os dissabores que infelizmente permeiam as relações de consumo modernas, especialmente no setor aéreo, cuja dinâmica é constantemente submetida a variações operacionais, deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Por fim, cumpre salientar que a sentença, ao reconhecer o direito à indenização pelos danos materiais (diária de hospedagem), já contemplou de forma razoável o único prejuízo objetivo efetivamente comprovado nos autos. A condenação por danos morais, nas circunstâncias específicas deste caso, representaria enriquecimento indevido.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

APELAÇÃO. Pretensão de indenização por danos morais rejeitada pelo Egrégio Juízo a quo. Insurgência autoral. Descabimento. ATRASO DE VOO NACIONAL. Chegada ao destino (Porto Seguro) com delay de quinze horas. Fornecimento de voucher de alimentação. Aplicação da legislação consumerista que não significa o automático e irrestrito acolhimento dos pleitos autorais. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Necessidade de comprovação de situação excepcional que ocasione prejuízos subjetivos. Aplicação do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica c/c Resolução 400 da Anac. Inúmeros precedentes desta Colenda Câmara. Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1072237-77.2021.8.26.0002; Ac. 17713043; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ernani Desco Filho; Julg. 25/03/2024; DJESP 02/04/2024; Pág. 1755)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO VOO. MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PELA EMPRESA AÉREA (ALIMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO NO VOO DO SEGUINTE). DANOS MORAIS INEXISTENTES. REFORMA DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. CONDENAÇÃO DA AUTORA NA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No que se refere aos danos morais, há que ser destacado que apesar de a apelante não cumprir com o contratado, disponibilizou a reacomodação no próximo voo disponível, além de ter fornecido voucher para custeio da alimentação. Ademais, no dia seguinte, chegou a cidade de destino ainda no período posterior. 2. Apesar do transtorno inerente a situação, a autora não anexou qualquer prova no sentido de que perdeu qualquer compromisso ou que teve qualquer abalo extrapatrimonial considerável, principalmente porque a empresa aérea prestou a assistência necessária e a autora estava em seu retorno de férias. Assim, verificando-se que no caso específico dos autos o atraso no voo/conexão representou mero aborrecimento a autora, inarredável o afastamento do dano moral. 3. É incontroverso nos autos que foi disponibilizado a autora um voucher para custeio de sua alimentação, sendo que a autora afirma que tal quantia foi insuficiente, no entanto apenas apresenta nos autos a compra de uma refeição em valor inferior aos disponibilizado o que leva a crer que a quantia ofertada pela requerida foi suficiente para o custeio da alimentação durante o período de espera, sendo assim deve ser afastada a condenação por danos materiais. 4. Sucumbência a ser suportada pela parte autora, observado o disposto no art. 98,§3º, do CPC. (TJMS; AC 0812019-89.2023.8.12.0001; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 12/03/2024; Pág. 109)

APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVOS TÉCNICO-OPERACIONAIS. REALOCAÇÃO. ATRASO NA CONCLUSÃO DO ITINERÁRIO SUPERIOR A DOZE HORAS E ESPERA NO AEROPORTO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL. Pretensão de improcedência da demanda. Cabimento. Hipótese em que ficou comprovado que o voo originário foi cancelado, por problemas técnicos em aeronave. Fortuito interno, integrante do risco da atividade. Inocorrência de força maior ou fortuito externo, ainda que se considere que os defeitos técnicos foram inesperados. Falha no serviço configurada. Dano moral que, todavia, não ficou demonstrado. Ausência de elementos de convicção, ainda que indiciários, da permanência das autoras no aeroporto durante a espera pelo novo voo. Inviabilidade de inversão do ônus da prova, pois não caracterizada uma verossimilhança mínima do alegado. Companhia aérea que apresentou print comprovando a disponibilização de voucher para transporte de táxi. Documento que, a despeito de produzido unilateralmente, não é desprovido de eficácia probatória, sobretudo por não ter sido objeto de impugnação específica ou de arguição de falsidade. Prioridade legal de atendimento que não impõe reacomodação no voo imediatamente seguinte, e, sim, no primeiro voo em que possível fazê-lo. Designação, no voo substituto, de assento em corredor, em vez de próximo à janela, como se daria no voo originário, que não enseja, por si, algum transtorno. Falta de demonstração mínima de que a autora menor teria apresentado quadro de febre durante a espera para o voo redesignado, tendo tal fato sido alegado tardiamente, apenas em contrarrazões. Dano moral não configurado, ausente prova mínima dos fatos constitutivos dos eventos lesivos alegados, considerados os parâmetros delineados pelo STJ. Dano moral que deve ser afastado. Demanda julgada improcedente. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1007540-35.2022.8.26.0609; Ac. 17602022; Taboão da Serra; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Julg. 22/02/2024; DJESP 27/02/2024; Pág. 1554)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

Ato seguinte, uma vez que não foi alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária realizada pelo juízo de origem, a parte apelante deverá suportar condenação ao pagamento de honorários recursais, nos ditames do artigo 85, §11, do CPC, que ora fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Esclareço, portanto, que a apelante deverá arcar com os 30% (trinta por cento) do montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme a sentença, mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, a título de sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.